Tribunal: TJMT
Processo: 1022100-51.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022100-51.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), E. C. M. D. S. (VÍTIMA), PAULO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 015.462.511-62 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO MAJORADO [CONTRA MENOR DE 14 ANOS] E AGRAVADO [CONTRA DESCENDENTE, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E CONTRA CRIANÇA] -AUSÊNCIA DO DOLO DE MATAR - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMÍCIDIO CULPOSO - TRAUMATISMO CRANIANO E DEMAIS LESÕES ENCONTRADAS NO CORPO DA VÍTIMA NÃO RELACIONADAS, DIRETAMENTE, COM AGRESSÃO/ESPANCAMENTO OU COLISÃO NATURAL DA VÍTIMA COM QUALQUER OBSTÁCULO/OBJETO - DECLARAÇÃO DE MÉDICO LEGISTA - TRAUMATISMO - POSSIBILIDADE DE ÓBITO IMEDIATO OU DEPOIS DE DIAS - DEPOIMENTO DE MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR DA CRIANÇA - AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA O GENITOR AGREDIR A FILHA - CRIANÇA QUE COLIDIR A CABEÇA EM UMA PAREDE, CAIU DE UMA ÁREA E DE UMA MOTOCA DIAS ANTES DO ÓBITO - VERSÃO DO RECORRENTE CORROBORADA POR FAMILIARES -
CONCLUSÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA
- INEXISTÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS DE AGRESSÃO FÍSICA PELO RECORRENTE - RELATÓRIO POLICIAL -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INDICAR QUE A VÍTIMA FOI ESPANCADA PELO RECORRENTE - NEGLIGÊNCIA DO PAI -

DEVER DE CUIDADO -
DESCLASSIFICAÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O FATO PARA HOMICÍDIO CULPOSO
COM
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

“Ao magistrado, no final da primeira fase do procedimento do júri, compete um exame de cognição horizontal também acerca do
animus necandi
, impondo-se a pronúncia apenas quando presentes elementos indicativos suficientes da intenção de matar”
(NUCCI. Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Processual Penal. Editora Forense, 17ª ed., pág. 1.311).

O reconhecimento do ânimo de matar, por não ser
“possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz em regra no seu ato”
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. v. 49, n.

9. Rio de Janeiro: Forense, 1955).

“[...] o controle judiciário sobre a admissibilidade da acusação necessita ser firme e fundamentado (o que também se tornou expresso na nova redação trazida pelo art. 413), tornando-se inadequado remeter a julgamento pelo Tribunal do Júri um processo sem qualquer viabilidade de produzir uma condenação legítima e justa do acusado. A dúvida razoável, que leva o caso ao júri, é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação. Assim, não é trabalho do juiz togado “lavar as mãos” no momento de efetuar a pronúncia, declarando, sem qualquer base efetiva em provas, haver dúvida e esta dever ser resolvida em favor da sociedade, remetendo o processo a julgamento pelo Tribunal Popular. Cabe-lhe, isto sim, filtrar o que pode e o que não pode ser avaliado pelos jurados, zelando pelo respeito ao devido processo legal e somente permitindo que siga a julgamento a questão realmente controversa e duvidosa. Esta, afinal, é a função do judicium accusationis – fase de instrução – pela qual passaram as partes, produzindo provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. Editora Forense, 17ª ed., pág. 1.311)

“Não basta que haja apenas comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença de animus necandi, ou seja, da intenção de matar, para apontar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Ainda, na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida adotada é a desclassificação do tipo penal imputado ao réu.”
(TJPA, RSE N.U 0001968-69.2017.8.14.0028)

Identificada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser extinta a punibilidade do recorrente, pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1022100-51. 2020.8.11.0000 -

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S):
PAULO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por PAULO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 320801), que o pronunciou por homicídio majorado [contra menor de 14 anos] e agravado [contra descendente, no âmbito das relações domésticas e contra criança] - art. 121, § 4º [parte final], c/c art. 61, II, “e”, “f” e “h”, ambos do CP - (Sistema
Primus
– fls. 363/368).

O recorrente sustenta que não haveria
“indícios suficientes quanto ao animus necandi”
, mas
“negligência quanto aos cuidados com a criança”.

Pede o provimento para que seja desclassificado o homicídio doloso
“para culposo”
(fls. 372/390).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 391/410).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 411/412).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Homicídio praticado contra descendente - Pronúncia - Irresignação defensiva - Pretendida a desclassificação do crime para homicídio culposo - Improcedência - Mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em plenário, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate, porquanto havendo controvérsia nos autos acerca da caracterização da culpa inconsciente ou do dolo, a matéria deve ser levada ao conhecimento dos jurados, os quais, na dimensão máxima da competência constitucional, legitimamente decidirão a questão - Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – fls. 422/429)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24/09/2008, em horário não exatamente apurado, mas no período vespertino, dentro de sua residência, [...], o denunciado PAULO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA agrediu fisicamente sua filha Evelin, de dois anos, assumindo o risco de produzir a sua morte, o que de fato ocorreu.

Consoante apurado, Paulo Roberto cuidava da filha no período vespertino, enquanto a mulher e mãe de Evelin trabalhava fora,

chegando em casa somente no final da tarde, No dia dos fatos, por motivos e circunstancias não esclarecidas, PAULO ROBERTO espancou sua filha, que, além de várias esquimoses pelo corpo, afundamento de um dente e gengiva machucada, ainda foi vítima de ação contundente que causou trauma cranioencefálico, concluindo-se portanto, que ainda que não haja prova no sentido de que PAULO ROBERTO desejou a morte de sua filha, é fato que, pela violência de suas agressões, ele assumiu o risco de causar a morte, pois, de duas uma: ou ele bateu com algum objeto na cabeça da pequena Evelin ou ele bateu a cabeça dela contra algum objeto resistente. [...].

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual imputa ao denunciado PAULO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA a prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), com dolo eventual, com a causa de aumento de pena por ter sido o homicídio doloso praticado contra menor de 14 anos (art. 121, § 4°, do CP) e com as agravantes do agente ter praticado o crime contra descendente, no âmbito das relações domésticas e contra criança (consoante art. 61, II, alíneas “e”, “f” e “h”, do CP).
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - fls. 11/13)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] a prova de materialidade se faz através do boletim de ocorrência, fls. 22/23, laudo de necropsia, fls. 24/28, e certidão de óbito, fls. 40 em nome de Evelin Camile Morais de Souza. Portanto, verificada a presença de materialidade da prática do delito de homicídio consumado. [...]

No caso sob exame, ainda que o acusado não tenha economizado esforços em apresentar a sua tese de negativa de autoria na fase policial, na medida em que buscou justificar e apontar quais foram os eventos que causaram as lesões na infante. Todavia, a versão apresenta uma série de contradições, especialmente, com os depoimentos, em ambas as fases, da informante Sra. Rosana Fraga Moraes, companheira do réu e genitora da ofendida, e de Sra. Lucilene Oliveira Macedo, irmã do acusado.

Pois, cada um dos três indivíduos acima atribuiu a principal lesão, que causou na criança um trauma cranioencefálico por ação contundente, a um evento diferente e, inclusive, que teriam acontecido em momentos distintos. Dentre tais eventos, destaca-se a queda de um triciclo de criança, citado pela informante Lucilene em juízo, entretanto, as outras informações dadas pelo corpo médico, descrevem que tal queda não seria capaz de gerar uma lesão de tamanha gravidade.

Em contrapartida, os depoimentos prestados em ambas as fases policiais pelas testemunhas Deunir Bortolos (médico que realizou o atendimento da vítima), Cassiane Lugli Del Agnol (médica que realizou atendimento da vítima), Sinésio Gouveia de Alvarenga (perito médico legal) e Dionizia Rosa da Silva Vieira (Conselheira Tutelar que realizou o atendimento do caso), apontam que a ofendida foi empancada no dia dos fatos.

Pontuo que um dos fatores que chamou atenção das testemunhas foi a quantidade de lesões que a vítima apresentava, das quais destaca-se as marcas de mordidas e uma lesão no interior da boca, sendo que, segundo a informante Lucilene Oliveira não existiam no momento em que ela entregou a vítima para o réu levá-la até a residência da família.

Desta feita, os autos reúnem os indícios suficientes de autoria delitiva pontuados pelo art. 413 do CPP, para que o acusado seja pronunciado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sobretudo porque as provas colhidas no curso da persecução criminal apontam que o réu agrediu fisicamente sua filha a infante Evelin, de 02 (dois) anos, assumindo o risco de produzir a sua morte, o que de fato ocorreu.

Ademais, é sabido que na fase da pronúncia vigora o princípio in dúbio pro societate, ou seja, existindo dúvida, deve-se submeter à apreciação do tribunal popular. [...].

Devendo, portanto, a sentença de pronúncia, encerrar no juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria. [...].

Não sendo cabíveis, longas discussões, sob pena de adentrar a competência do Tribunal do Júri, induzindo-o a formar juízo de culpabilidade.

E, existindo dúvida sobre a situação de fato que consubstancie a autoria, deve prevalecer o princípio do in dúbio pro societate, pois tal questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, que como dito anteriormente, é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Desta feita, restam demonstrados nos autos os requisitos necessários para decisão de pronúncia, quais sejam materialidade e indícios suficientes de autoria, medida que se impõe é a procedência da denúncia para pronunciar o denunciado nos exatos termos da exordial.

2.4 Da causa de aumento de pena prevista no art. 121, §4º, in fine do Código Penal.

Descreve a peça inaugural que incide sobre o delito em análise, a causa de aumento de pena por ter sido o homicídio doloso praticado contra menor de 14 anos. [...].

Conforme se abstrai dos autos, a certidão de nascimento em nome de Évelin Camile Morais de Souza, fls. 17, informa que a vítima nasceu em 15 de fevereiro de 2007, aliado a isto, tem-se a certidão de óbito acostada às fls. 40, atestando o óbito da ofendida em 24 de setembro de 2008.

Deste modo, conclui-se que na data dos fatos a vítima contava com apenas 01 ano e 07 meses de vida.

Sendo assim, a causa em comento deve ser apreciada pelos Senhores Jurados, por ocasião da Sessão de Julgamento Popular do Tribunal do júri.

2.5. Contra descendente no âmbito das relações domésticas e contra criança.

Narra também que o delito fora praticado descendente no âmbito das relações domésticas e contra criança. Conforme se verifica dos autos, o crime foi praticado pelo réu contra sua filha (certidão de nascimento de fls. 17) dentro do contexto familiar, além disso, também é possível auferir a existência das demais agravantes, pois, a vítima contava com apenas 01 ano e 07 meses na data dos fatos.

Assim sendo, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios das ocorrências narradas, também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados. [...]

PRONUNCIO o acusado Paulo Roberto Nogueira de Souza para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do art. 121, caput, do Código Penal c/c art. 121, §4º, in fine e art. 61, II, alíneas “e”, “f” e “h”, ambos do Código Penal, com observância na Lei 8.072/1990.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – fls. 363/368)

Pois bem.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Diozina Rosa da Silva Vieira, conselheira tutelar (fls. 40/41), Rosana Fraga de Moraes, genitora da vítima (fls. 44/46), Lucilene Oliveira Macedo, tia da vítima e irmã do recorrente (fls. 50/51), Cassiane Lugli
Dalagnoll
, médica pediátrica (fls. 54/55), Deunir Bortoloso, médico (fls. 57/58), José Antônio Ribeiro, testemunha (fls. 60/61), Maria Neuraci Silva Wagner e Plínio Barreto da Silva, vizinhos que prestaram socorro à vítima (fls. 65/66 e 68/69), e o interrogatório de PAULO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA, o recorrente (fls. 17/19).

Os peritos criminais Valter Joaquim dos Santos e Maria Moreira da Silva periciaram a casa onde a vítima residia,
“objetivando colher quaisquer vestígios relacionados a violência a pessoa humana e de substância hematoide (sangue), para tanto, submeteu várias regiões que pudesse sofrer algum contato por pessoa ferida ou não, inclusive objetos, roupas e o referido triciclo, a exame de orientação para substância hematoide denominado “LUMINOL”, onde foi observado resultado NEGATIVO para a referida substância”
. No local, foram coletados
“uma fralda de algodão branca com uma chupeta amarrada e recortes de tecido com espuma do colchão do casal”
, os quais também resultaram
“NEGATIVO para sangue humano”
(Laudo Pericial Criminal nº 02-02-06-001059-2008 (fls. 112/115).

No Relatório Policial nº 21/2018, o Delegado de Polícia Thiago Garcia Damasceno concluiu que
“não há nos autos provas ou mesmo indícios de que alguém, agindo com animus necandi teria agredido fisicamente a criança, causando-lhe o traumatismo informado e sua consequente morte”
, e tipificou a conduta do recorrente como
“adequada ao descrito no artigo 121, § 3º, do Código Penal”
, qual seja homicídio culposo (fls. 206/207).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Deunir Bortoloso e

Cassiane Lugli Dalagnoll, médicos que atenderam a vítima, Rosana Fraga de Moraes, genitora da vítima, Sinésio Gouveia de Alvarenga filho, médico legista, Diozina Rosa da Silva Vieira, conselheira tutelar, e Lucilene Oliveira Macedo, tia da vítima e irmã do recorrente. PAULO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA reservou-se no direito de permanecer em silêncio (Relatório de Mídias de fls. 415/416).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- a vítima Évelin Camile Morais de Souza, de 1 (um) ano e 7 (sete) meses [nascida em 15.2.2007], residia com os pais [Rosana Fraga de Moraes e o recorrente PAULO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA] na casa localizada na Av. Arão Gomes Bezerra, n° 877, Jardim Tropical, Município de Guiratinga/MT. A mãe da vítima trabalhava como babá nos dois períodos, motivo pelo qual sua filha era cuidada pela tia Lucilene Oliveira Macedo, no período matutino, e pelo pai [recorrente], no período vespertino. No dia 24.9.2008, a genitora da vítima chegou em casa, por volta das 18h, e encontrou a filha deitada sobre a cama, aparentemente sem vida, gritou por socorro, momento no qual os vizinhos Maria Neuraci Silva Wagner e Plínio Barreto da Silva levaram a vítima e os genitores dela até o Hospital Regional de Rondonópolis, onde os médicos tentaram reanimá-la, sem sucesso. Em razão da vítima apresentar várias equimoses pelo corpo e a gengiva machucada, a equipe do hospital acionou o Conselho Tutelar. Posteriormente foi constatado que o óbito de Évelin Camile Morais de Souza decorreu de traumatismo cranioencefálico (Laudo de Necropsia nº 197/08 - fls. 32/35);

- Dioniza Rosa da Silva [conselheira tutelar], na fase policial, asseverou ter sido acionada pela equipe do Pronto Atendimento Pediátrico do Hospital Regional de Rondonópolis e, ao chegar no local, foi informada por uma enfermeira que a criança
“deu entrada na unidade sem vida”;
na sequência conversou com a mãe da criança, a qual estava muito abalada e lhe relatou que ela

“havia recentemente tido várias quedas”,
em uma delas
“estava brincando com o pai rolando no colchão e bateu a cabeça na parede, outra vez brincava com um urso grande e caiu e, posteriormente, caiu de seu velocípede batendo a boca e cortando a gengiva”
, não a levou ao posto de saúde para ver os ferimentos e não havia percebido que ela estava com hematomas; achou o comportamento do pai da criança, muito frio, pois em momento algum ele chorou e ficou sempre quieto; o Delegado de Polícia disse que liberou o recorrente
“porque, o primeiro impacto dava a entender que era uma espancamento, mas em conversa com o médico legista, este informou que os vários hematomas, também poderia ser das queda que a criança tinha tido, configurando assim, negligência”
(fls. 40/41). Em Juízo, afirmou
“não se lembrar, claramente, o que aconteceu nessa época, pois saiu do Conselho Tutelar há mais de sete anos”
(Relatório de Mídias de fls. 415/416);

- Rosana Fraga de Moraes [a genitora da vítima e esposa do recorrente], narrou sobre a rotina familiar [sua filha permanecia com sua cunhada Lucilene

Oliveira Macedo pela manhã e com o recorrente no período da tarde]; que
“alguns dias antes da morte, Évelin teve algumas quedas, primeiro ela caiu da motinha dela e machucou as costas, depois ela caiu e machucou a boca por dentro na gengiva, e posteriormente ela bateu a testa na quina da parede
,
mas em nenhuma das oportunidades levou Évelin ao médico”
. No dia do fato, foi trabalhar e ao retornar
“estranhou porque sua filha não veio abrir o portão para ela, que quando seu esposo veio abrir o portão, perguntou de Évelin e ele respondeu que ela estava dormindo, que [...] disse ‘deixou ela dormir até esta hora’ e foi guardar a bicicleta, que posteriormente entrou e gritou: ‘Cheguei família’ e sentou no sofá e seu esposo começou a falar que Évelin tinha estado enjoadinha o dia inteiro, que não quis se alimentar no período da tarde, que por volta das 14:30 horas deu banho nela e colocou ela para dormir”[...] disse ‘será que ela está doente’ ele falou ‘eu não sei’; [...] foi acordar a Évelin, mas chegando no colchão sentiu que ela estava com corpo muito frio, pensou que poderia ser por causa do ventilador e olhou no rosto dela e o olho dela estava bem fechado e o rosto branquinho ‘sei lá diferente’ foi então que tive a ideia de colocar a mão na barriga dela e ela não estava respirando,

[...] virou ela e o corpo estava bem duro, porque foi de uma vez para o outro lado, que viu então que da boca dela estava escorrendo muita baba e então começou a gritar ‘minha filha morreu, minha filha morreu’ e o seu esposo veio e disse ‘não fala isso não, Rosinha’
;
“no dia que ela faleceu antes de ir para o trabalho, EVELIN acordou e quando [...] foi colocar ela para dormir com o pai viu que a orelhinha dela estava roxa e com umas três ou quatro marcas bem pequenas no pescoço, então olhou o corpo dela e não havia nenhuma outra marca no corpo dela, que levantou a blusa dela e não tinha nenhum hematoma, nas pernas também não tinha nenhuma marcas”
(fls. 44/46). Na instrução, confirmou os fatos narrados na fase policial, negou que sua filha tenha sofrido maus tratos, ela
“era uma criança muito boazinha, não tinha porque espancar ela”
, e acrescentou estar casada com o recorrente e possuir outros dois filhos com ele; no dia do fato sua cunhada disse que a vítima estava
“enjoadinha, mas pensou que era dengo”
(Relatório de Mídias de fls. 415/416);

- Lucilene Oliveira Macedo [tia da vítima e irmã do recorrente], nas duas fases da persecução penal, revelou que, no domingo anterior a morte da menina esteve na casa do irmão e viu que ela estava com os lábios cortados e inchados, pois tinha caído da ‘motoca dela’; no dia do falecimento, o seu irmão levou a Évelin para sua casa [por volta das 8h] e percebeu que ela estava com um
‘galo na cabeça’
, perguntou o que era aquilo e seu irmão respondeu que estava brincando com Évelin e ela bateu na cantoneira da sala da casa; posteriormente,
“observou alguns roxos na orelha da menina e o pai da menina disse que quando Évelin acordou a mãe dela tinha notado esse roxo na orelhinha dela e ia pedir dispensa [...] do serviço para levar a menina no médico, pois como estava aparecendo essas manchas na menina”;
elucidou que

a criança estava normal,
“só meio enjoadinha”,
mas não viu lesão na boca da criança; asseverou não acreditar que a morte decorreu de maus tratos, porque a menina era muito apegada com o pai e a mãe,
“não era mal tratada, o erro deles foi não ter levado a criança para o médico para fazer os exames”
(fls. 50/51 e Relatório de Mídias de fls. 415/416);

- Maria Neuraci Silva Wagner e Plínio Barreto da Silva [vizinhos do recorrente], na fase inquisitiva, noticiaram terem prestado socorro à criança, após terem ouvido os gritos da mãe; no dia do fato não ouviram nada de estranho, sequer tinham conhecimento de que naquela residência havia uma criança, souberam apenas no momento do auxílio (fls. 65/66 e 68/69);

- Cassiane Lugli Dalagnoll [médica pediátrica], em Juízo, aduziu que a criança chegou ao hospital sem sinais vitais e tinha hematomas pelo corpo [
“região de abdômen e algumas nas pernas”
], marca de uma
“mordida cujo tamanho da hora era maior que de uma criança”
,
“tinha também a gengiva machucada”
;
“um dente veio a cair nos procedimentos de reanimação e intubação”
; naquele momento
“pensei que a criança tinha sido espancada por um adulto”
, por isso chamaram o Conselho Tutelar e a equipe policial; sobre traumatismo craniano, explicou que
“dependendo do trauma, vamos supor, se bateu a cabeça, dependendo do traumatismo, pode ser que, naquele momento, a criança não vomite, não durma, não tenha náusea, não tenha nada, pode ser que venha a apresentar depois, dois a três dias depois [...], é como se fosse num adulto, ele cai, acha que foi uma bobeira, dois ou três dias depois começa a perder a visão, [...] criança pequenininha é mais difícil evidenciar esses sintomas, em adulto é mais fácil, pode começas com alteração de equilíbrio, alteração visual, as vezes uma criança de 2 anos não sabe dizer que está com tontura, as vezes a pessoa não tem dor, uma criança de 2 anos não sabe exemplificar que dói a cabeça, as vezes ela pode dizer: ‘dói aqui’, as vezes ela pode ficar muito quietinha, os sintomas são variados, pode acontecer de ter um trauma hoje e não morrer hoje, pode morrer uns 3 ou 4 dias depois [...], tudo depende da magnitude do trauma, se ele é leve, moderado ou grave”
;
“é possível que a criança sofra uma lesão, dois ou três dias depois venha a falecer”
(Relatório de Mídias de fls. 415/416);

-
Deunir Bortoloso [médico], em sede policial e na instrução, consignou ter participado do atendimento da criança, a qual chegou ao hospital sem vida, com sinais de diversos hematomas pelo corpo e uma lesão da arcada dentária superior, motivo pelo qual optaram por chamar o Conselho Tutelar e encaminhar a criança para exames no IML. Na Delegacia de Polícia, afirmou que, embora a criança apresentasse traumas no corpo,
“não pode afirmar se foi espancamento”
. Em Juízo, verbalizou que
“os sinais pareciam espancamento”
(fls. 57/58 e Relatório de Mídias de fls. 415/416);

- Sinésio Gouveia de Alvarenga Filho [médico legista], na instrução, descreveu que a vítima apresentava diversas equimoses no corpo – recentes e antigas – e a morte decorreu de uma ação contundente que causou

trauma cranioencefálico, mas não há como
“classificar isso como espancamento ou múltiplos acidentes de criança. [...] As equimoses eram mais antigas e a lesão do crânio era mais recente [...]. Não há como falar o que foi, se foi alguém que bateu ou se ela caiu, se algo caiu sobre ela. Pode ter sido trauma de qualquer origem. [...] Não tem como afirmar o tempo entre a lesão e o óbito. A equimose de dias é possível perceber mas se for de horas é mais difícil de classificar. O hematoma intracraniano igual ela teve pode ir crescendo e ampliando, isso é muito comum em idoso por exemplo, leva uma pancada, cai da cama e vai morrer depois de 30 dias. A equimose vai mudando de cor e leva, em média, 20 (vinte) dias para sumir, mas aparece logo após o trauma”
(Relatório de Mídia de fls. 415/416);

- o recorrente, perante autoridade policial, afirmou que, no dia 24.8.2008, estava cuidando da filha enquanto a esposa trabalhava; nesse dia a menina não se alimentou como de costume e por volta das 16h deitou com sua filha e ela dormiu; sua esposa chegou por volta das 18h30m e foi acordar a filha, momento no qual ouviu os gritos da esposa
“minha filha, minha filha”
; não sabe precisar se ela estava viva ou morta quando a socorreu; sobre a lesão na área frontal da testa da criança

afirmou que ocorreu quando ela

brincava próximo a geladeira com seu ursinho e bateu na
“quina da parede”;
quanto às lesões no lábio e dentes superiores relatou que ocorreram no dia 22.9.2008, ao cair da

área de serviço que tem de 30 a 25 cm, enquanto brincava com seu ursinho; no dia 19.9.2008, a filha estava brincando com sua motinha, também na área de serviço e
“caiu desta para o quintal”
, batendo a cabeça
(fls. 17/19). Na instrução, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídia de fls. 415/416).

Dito isso, vejamos.

O traumatismo craniano, causa da morte da criança Evelin Camile Morais de Souza, de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, assim como as demais lesões encontradas em seu corpo [hematomas no corpo e lesão da boca], não puderam ser relacionadas, diretamente, como decorrentes de agressão/espancamento ou colisão natural da vítima com qualquer obstáculo/objeto, consoante esclarecimento do médico legista Sinésio Gouveia de Alvarenga Filho, em Juízo.

A médica pediatra Cassiane Lugli Dalagnoll, responsável pelo atendimento hospitalar da criança, explicou,

também em Juízo, que a vítima de traumatismo, seja por espancamento, queda ou colisão pode ir a óbito logo em seguida ou demorar dias, a depender da gravidade da lesão;

acrescentou, ainda,

que, por se tratar de
“criança pequenininha é mais difícil evidenciar os sintomas”
pós trauma, sobretudo porque a lesão nem sempre causa dor e a criança com dois anos de idade não sabe expressar se está com tontura, sintoma característico de traumatismo craniano.

Essa posição clínica foi corroborada pelo médico Deunir Bortoloso, o qual participou do atendimento da criança e revelou não poder assegurar que as lesões na vítima decorreram de espancamento.

Os familiares da vítima e do recorrente [Rosana Fraga de Moraes e Lucilene Oliveira Macedo] não revelaram qualquer suspeita ou motivo para que ele agredisse a filha, sobretudo por não se tratar de uma criança “trabalhosa”, mas calma e carinhosa.

A versão do recorrente, no sentido de que sua filha colidiu com a parede, assim como caiu da área da residência e de uma “motoca”, durante brincadeiras, alguns dias antes de morrer, está corroborado pelos depoimentos de Rosana Fraga de Moraes e Lucilene Oliveira Macedo, genitora e tia da vítima, respectivamente, as quais divergiram, apenas sobre as datas e detalhes da dinâmica e/ou sequência em que ocorreram.

Frise-se que o Delegado de Polícia
[Thiago Garcia Damasceno]
, depois de quase 10 (dez) anos de investigação [
24.9.2008 -
16.4.2018], concluiu inexistir
“
provas ou mesmo indícios de que alguém, agindo com animus necandi teria agredido fisicamente a criança, causando-lhe o traumatismo informado e sua consequente morte”
, razão pela qual tipificou a conduta do recorrente como homicídio culposo (Relatório Policial nº 21/2018 - fls. 206/207).

Nesse quadro fático-probatório, não há elementos suficientes para indicar que o recorrente agrediu a vítima, causando o traumatismo cranioencefálico que resultou na sua morte, mas negligência por falta de dever de cuidado, visto que não submeteu a filha a atendimento médico tão logo se machucou.

Guilherme de Souza Nucci ensina que,
“ao magistrado, no final da primeira fase do procedimento do júri, compete um exame de cognição horizontal também acerca do
animus necandi
, impondo-se a pronúncia apenas quando presentes elementos indicativos suficientes da intenção de matar”
(
Curso de Direito Processual Penal. Editora Forense, 17ª ed., pág. 1.311).

O
reconhecimento do ânimo de matar, por não ser
“possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz em regra no seu ato”
(
HUNGRIA, Nelson.
Comentários ao Código Penal. v. 49, n.

9. Rio de Janeiro: Forense, 1955).

Ao caso, adota-se a seguinte lição:

“[...] o controle judiciário sobre a admissibilidade da acusação necessita ser firme e fundamentado (o que também se tornou expresso na nova redação trazida pelo art. 413), tornando-se inadequado remeter a julgamento pelo Tribunal do Júri um processo sem qualquer viabilidade de produzir uma condenação legítima e justa do acusado. A dúvida razoável, que leva o caso ao júri, é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação. Assim, não é trabalho do juiz togado “lavar as mãos” no momento de efetuar a pronúncia, declarando, sem qualquer base efetiva em provas, haver dúvida e esta dever ser resolvida em favor da sociedade, remetendo o processo a julgamento pelo Tribunal Popular. Cabe-lhe, isto sim, filtrar o que pode e o que não pode ser avaliado pelos jurados, zelando pelo respeito ao devido processo legal e somente permitindo que siga a julgamento a questão realmente controversa e duvidosa. Esta, afinal, é a função do judicium accusationis – fase de instrução – pela qual passaram as partes, produzindo provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(NUCCI,
Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal. Editora Forense, 17ª ed., pág. 1.311)

E aplica-se julgado do e. TJPA:

“Homicídio qualificado. Desclassificação para culposo. [...] Não basta que haja apenas comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença de animus necandi, ou seja, da intenção de matar, para apontar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Ainda, na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida adotada é a desclassificação do tipo penal imputado ao réu.”
(RSE 0001968-69.2017.8.14.0028 - Relator: Des. Raimundo Holanda Reis - 31.8.2018).

Por conseguinte, impõe-se desclassificar o fato para homicídio culposo (CP, art. 121, § 3º).

Não obstante, considerada a pena máxima do homicídio culposo – 3 (três) anos de detenção –, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, haja vista que entre a dada do fato [24.9.2008] e o recebimento da denúncia [24.8.2018], transcorreram-se mais de 8 (oito) anos, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, IV, do CP, com redação anterior à Lei nº 12.234/2010 (TJMT, AP NU 0000024-30.2014.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.5.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar o homicídio doloso para homicídio culposo (CP, art. 121, § 3º),
com
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de
PAULO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (Código
320801
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021